Tribunal: STF
Processo: HC 249727
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime contra a ordem tributária. Suspensão da ação penal. Inviabilidade. Parcelamento após o recebimento da denúncia. Ato coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte. Reexame de fatos e provas. Precedentes. Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Sílvio Grotkowski Junior contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 200.315/SP (evento 9).



    O Paciente foi denunciado pela suposta prática de crime contra a ordem tributária (art. 1º, V, c/c arts. 11 e 12, I, da Lei 8.137/1990) (evento 2).



    No presente writ, a Defesa alega a suspensão da ação penal, tendo em vista a adesão da empresa ao programa de parcelamento fiscal. Argumenta que à época do recebimento da denúncia inexistia edital para regularização dos créditos tributários. Sustenta que “ainda que o parcelamento seja concedido após o recebimento da denúncia, no curso da ação penal, ele terá o condão de operar efeitos, suspendendo a pretensão punitiva do Estado.”. Aduz a possibilidade de aplicação das normas previstas nos arts. 9º, §2º, da Lei n. 10.684/2003 e 68 da Lei n. 11.941/2009, por serem mais benéficas. Requer, em medida liminar, a suspensão do prazo de apresentação de alegações finais e da ação penal de origem, até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito pugna pela suspensão da ação penal, “com seu consequente arquivamento, ainda que provisório, enquanto durar o parcelamento do débito e, quando do seu fim, o arquivamento definitivo em razão a da extinção da punibilidade pelo pagamento integral da dívida”.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 9):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – ISS. CRÉDITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI N. 12.392/2011. PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. O parcelamento de crédito tributário realizado após o recebimento da denúncia não suspende a ação penal, conforme o art. 83, § 2º, da Lei n. 9.430/1996, com a redação dada pelo art. 6º da Lei n. 12.392/2011. Precedentes. 



    2. No caso concreto, o crédito tributário de ISS, no montante de R$ 289.264,32 (duzentos e oitenta e nove mil, duzentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos), apurado em relação ao período de 2013 a 2016, foi lançado definitivamente após a alteração legislativa implementada pela Lei n. 12.392/2011. Assim, não há falar em suspensão da ação penal, sobretudo porque a inclusão em parcelamento fiscal somente se concretizou após o recebimento da denúncia. 



    3. Agravo regimental improvido.”



     



    Na espécie, a Corte Estadual não reputou presentes requisitos autorizadores para a suspensão da ação penal, ao seguinte fundamento (evento 6, fls. 4-6):



    “Com efeito, conforme ponderado pelo Juízo a quo, nos termos do artigo 83, § 2º, da Lei nº 9.430/96, com a redação dada pelo artigo 6º da Lei nº 12.382/2011, a suspensão da ação penal é cabível desde que o parcelamento do crédito tributário tenha sido formalizado antes do recebimento da denúncia. 



    E, considerando que os delitos imputados ao Paciente foram supostamente praticados entre os anos de 2013 e 2016, não há que se falar na aplicação do artigo 9º da Lei nº 10.684/03 ou do artigo 68 da Lei nº 11.941/09, porquanto ambos foram tacitamente revogados pela superveniência da Lei nº 12.382/2011, por se tratar de lei posterior que regulou integralmente a matéria tratada naqueles artigos, nos termos do artigo 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, inexistindo qualquer ultratividade de lei penal benéfica revogada.



    (...).



    Assim, na hipótese dos autos, verifico que a denúncia foi recebida em 23.11.2022 (fls. 689/691 dos autos originais), tendo o pedido de parcelamento sido formalizado pelo Paciente apenas em 08.02.2024 (fls. 824 dos autos originais), data posterior ao recebimento da denúncia, razão pela qual não era mesmo cabível a suspensão da ação penal. Observo, quanto ao ponto, ser irrelevante que o parcelamento tenha sido formulado com fundamento em Portaria da Procuradoria Geral do Município promulgada após o recebimento da denúncia, tendo em vista que a lei não faz qualquer ressalva nesse sentido. 



    Nesse contexto, considerando que não houve o pagamento integral do crédito tributário parcelado, bem como que os documentos que instruíram os autos demonstram a existência de elementos indiciários mais que suficientes para justificar a ação penal contra o Paciente, não há que se falar na suspensão da ação penal.”.



    A Corte Superior, ao confirmar o prosseguimento da ação penal ora questionada no presente writ, consignou que:



     “O agravante defende a suspensão da ação penal de origem pelo parcelamento dos créditos tributários referentes à acusação de sonegação fiscal após o recebimento da denúncia ofertada em seu desfavor, aduzindo a possibilidade de aplicação benéfica das normas previstas nos arts. 9º da Lei n. 10.684/2003 e 68 da Lei n. 11.941/2009, em detrimento da regra contida no art. 83, § 2º, da Lei n. 9.430/1996, com a redação dada pelo art. 6º da Lei n. 12.382/2011.



    Conforme relatado, a defesa afirma que o não parcelamento do débito tributário em momento anterior ao recebimento da denúncia é fato que não pode ser imputado ao recorrente, ao argumento de que o programa "TRANSAÇÃO PGM N. 2/2023", instituído pelo Município de Cidade de São Paulo, "somente se concretizou após [o] citado ato processual" (fls. 72-73). 



    O acórdão proferido pelo Tribunal de origem, ao solucionar a controvérsia, apresentou os seguintes fundamentos (fls. 61-63, destaque próprio):



    No caso presente, verte das informações prestadas pela autoridade dita coatora, datadas de 17.04.2024, que o Paciente foi denunciado como incurso no artigo 1º, inciso V, cumulado com os artigos 11 e 12, inciso I, todos da Lei nº 8.137/90, porque, na condição de sócio-administrador da Maison Payot Instituto de Beleza e Estética ltda, entre os anos de 2013 e 2016, agindo continuadamente por meio dessa pessoa jurídica, teria suprimido ISS no montante de R$ 289.264,32, mediante fraude à fiscalização tributária, consistente em deixar de fornecer nota fiscal relativa à prestação de serviços efetivamente realizados, omitindo assim parte da receita tributável[.] Consta que a denúncia foi recebida em 23.11.2022 e determinada a citação do Paciente, que apresentou defesa prévia. Consta, por fim, que foi indeferido o pedido de suspensão da ação em razão do parcelamento do crédito tributário, aguardando-se a informação dos endereços das testemunhas para a designação de audiência (fls. 47/48).



     [...] 



    E, no tocante ao pedido de suspensão da ação penal, em razão do parcelamento do crédito tributário após o recebimento da denúncia, impõe-se a denegação da ordem.



    (...).



    A aplicação da regra contida no § 2º do art. 83 da Lei n. 9.430/1996, com a redação implementada pelo art. 6º da Lei n. 12.382/2011, foi justificada pelo contexto fático delineado no feito de origem, o qual retrata, sem nenhuma margem para dúvida, que o acordo de parcelamento fiscal firmado entre o recorrente e o Município de São Paulo, relativo a créditos de ISS apurados entre os anos de 2013 e 2016, com lançamento definitivo posterior a esse período, somente aconteceu após o recebimento da denúncia ofertada pela prática em tese do crime de sonegação tributária. 



    O afastamento das normas contidas nos arts. 9º da Lei n. 10.684/2003 e 68 da Lei n. 11.941/2009, portanto, mostra-se alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se depreende dos seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, I, DA LEI N. 8.137/1990). SUSPENSÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA EM 2015. APLICAÇÃO DO ART. 83, § 2º, DA LEI N. 9.430/1996, INCLUÍDO PELA LEI N. 12.382/2011. PARCELAMENTO QUE OCORREU APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    2. "Independentemente da data em que notificado o contribuinte, se o lançamento definitivo do tributo ocorrera após a vigência da Lei 12.392/11, o parcelamento tributário deverá anteceder ao recebimento da denúncia, para produzir o efeito suspensivo do processo criminal referente aos delitos do art. 1º, incisos I a IV, da Lei n. 8.137/1990" (AgRg no RHC n. 148.821/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021). 



    3. Recurso conhecido em parte e nessa extensão desprovido. (AgRg no RHC n. 96.442/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.)



    (...).”



    Nessa perspectiva, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “Na sistemática introduzida pela Lei nº 12.382, de 2011, somente os pedidos de parcelamento do débito tributário, formalizados anteriormente ao recebimento da denúncia, têm o condão de suspender a ação penal.” (RHC 214.585 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2.7.2024); “O STF tem orientação no sentido de que, “[à] luz do disposto no artigo 83, § 2º da Lei nº 12.382/2011, para que seja suspensa a pretensão punitiva do Estado é necessário que o pedido de parcelamento tenha sido formalizado antes do recebimento da denúncia” (HC 193.282, Rel. Min. Dias Toffoli).” (HC 202.686 AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 30.8.2021).



    Ademais, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024); e “O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e o exame minucioso do acervo fático-probatório dos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC nº 134.985/AM-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/17)” (HC 202.679-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 18.11.2021).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente